Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717856-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON MANOEL DA SILVA AGRAVADO: ALFA SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmilson Manoel da Silva contra decisão proferida no bojo do cumprimento provisório de sentença deflagrado em desfavor de Alfa Seguradora S.A., em que o magistrado de primeiro grau, em vista do oferecimento, pela executada, de seguro garantia judicial no valor de R$ 91.082,14, que corresponde ao total do débito (R$ 70.063,89, em 12/03/2021 - ID 86012999), acrescido de 30%, nos termos do art. 835, §2o, do CPC, passando o exequente, portanto, a ter seu crédito salvaguardado, deferiu a atribuição de efeito suspensivo à execução (ID 92376521 – autos originários). Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que há fundamentos suficientes a ensejar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença deflagrado na origem. Nesse sentido, alega que o recurso especial que se encontra pendente de julgamento é dotado apenas de efeito devolutivo, e, ainda, não tem o condão de reexaminar o mérito da demanda. Salienta que o efeito suspensivo deferido nos autos não foi pleiteado em sede de recurso especial, mas, tão somente, no cumprimento de sentença, postergando ainda mais o pagamento devido. Aduz que o perigo de dano se mostra presente, em vista da necessidade de realização de pagamento à Financeira, pois há um processo em trâmite em seu desfavor (autos n. 0702329-15.2018.8.07.0010), havendo a possibilidade de penhora de seus bens. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito de origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos expostos. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 81798475 - p. 40 – autos de origem) É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Compulsando os autos, denota-se que a agravada ofereceu seguro garantia correspondente ao total do débito acrescido de 30% (ID 89658798), nos termos do que dispõe o artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil: § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Requereu, diante disso, em sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID 89658795), a atribuição de efeito suspensivo à execução, nos termos do §6o do artigo 525 do Código de Processo Civil, verbis: §6o. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Ao que se observa, o crédito do agravante encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo, ao menos neste juízo perfunctório, qualquer prejuízo à parte credora. Cumpre salientar que, consoante o artigo 835, §2o, do CPC, o seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado. Logo, a decisão impugnada se mostra, em princípio, escorreita. No mesmo sentido, em caso similar, decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA PRINCIPAL. OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença de obrigação de pagar quantia certa, não recebeu a impugnação do devedor com efeito suspensivo, apesar da oferta de seguro garantia judicial. 2 - Preceitua o §6o do art. 525 do CPC - aplicável ao cumprimento provisório de sentença, por força dos arts. 520, caput e §1o, e art. 527, ambos do CPC -, que, requerida pelo executado a atribuição de efeito suspensivo em impugnação com garantia do juízo, pode o magistrado concedê-lo se os fundamentos forem relevantes e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação. 3 - Na hipótese os requisitos estão presentes. Nada obstante, por não se tratar, o seguro garantia, de pagamento, incide sobre o valor do débito multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, a que aludem o art. 520, §2o, e o art. 523, §1o, ambos do CPC. 5 - Deve, portanto, ser a impugnação à execução ser recebida no efeito suspensivo, tendo em vista a oferta de seguro garantia judicial, reconhecendo-se, no entanto, a incidência da multa e dos honorários advocatícios a que aludem o art. 520, §2o, e o art. 523, §1o, ambos do CPC, por não se equiparar a garantia do juízo ao pagamento voluntário da obrigação. 6 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1217105, 07158849520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Sendo assim, pelos motivos expostos, impõe-se o indeferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, requisitando-lhe informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora